Tribunal: TJSP
Processo: 1525877-91.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ção na esfera cível – Recurso ministerial parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1525877-91.2022.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 11/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/09/2023

Data de publicação:

11/09/2023

Ementa:
APELAÇÕES – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – Pleitos de exasperação das penas-base de ambos os sentenciados e de fixação do valor mínimo de R$ 4.000,00 título de indenização, nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP – Segunda circunstância qualificadora que deve utilizada como circunstância judicial desfavorável – Vasto histórico criminal do réu DIEGO que também

Ementa:
APELAÇÕES – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – Pleitos de exasperação das penas-base de ambos os sentenciados e de fixação do valor mínimo de R$ 4.000,00 título de indenização, nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP – Segunda circunstância qualificadora que deve utilizada como circunstância judicial desfavorável – Vasto histórico criminal do réu DIEGO que também autoriza a exasperação da sua pena-base – Obrigação de fixar o valor mínimo a título de indenização que decorre de lei – Vítima que afirmou em juízo que o prejuízo sofrido mediou entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 – Indenização mínima que deve ser fixada no menor valor compreendido nesta estimativa, nada impedindo que a vítima busque sua complementação na esfera cível – Recurso ministerial parcialmente provido.